Tribunal: TJMT
Processo: 1011007-07.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011007-07.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (APELADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (APELADO), ELISA GARCIA - CPF: 402.464.340-15 (APELADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DO PRIMEIRO TRECHO DO VOO – ATRASO DE MAIS DE 10 HORAS DO VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - ATRASO QUE ULTRAPASSOU A HORA DO EMBARQUE PARA O OUTRO TRECHO DA VIAGEM – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da
falha
na prestação do serviço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser arbitrado no caso concreto, em razão da reforma da sentença.

Uma vez comprovado o danos materiais, é dever da requerida arcar com os prejuízos ocasionados aos requerentes advindos do cancelamento do voo.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No RAC 1011007-07.2024.8.11.0015

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADOS:

MATHEUS GARCIA KATH E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
MATHEUS GARCIA KATH E OUTROS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenou a empresa requerida a título de reparação por danos materiais ao pagamento da quantia equivalente a R$ 35.592,28 (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, contado de desembolso, e juros de mora de 12% ao ano, estes contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação; condenou a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, corrigida monetariamente pelo IPCFipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o valor total da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “p
ousos, decolagens, além das datas e horários de toda operação da aviação são condicionadas à autorização prévia das autoridades aeroportuárias, sendo que, diante de determinadas alterações, como é o caso da readequação da malha aérea, a empresa fica compelida a acatar, cabendo-lhe apenas informar aos clientes
” (sic).

Assevera que “
o voo atrasou em consequência de restrição aeroportuária, uma vez que o Aeroporto de Sinop apresentou problemas no sistema de balizamento, o que impediu a realização do voo no horário acordado
” (sic).

Pontua que “o
sistema de balizamento consiste em um conjunto de luzes localizadas ao longo da pista de pouso, projetadas para auxiliar a visualização do piloto. O mau funcionamento desse sistema compromete a segurança da operação da pista no aeroporto” (sic).

Diz que “
fica evidente que o cancelamento do voo foi causado por um evento imprevisível e externo, caracterizando uma força maior, pois a companhia aérea não tinha como prever o fechamento do aeroporto, visto que se trata de fortuito externo, mas ao tomar conhecimento da situação, adotou todas as medidas necessárias para minimizar o transtorno dos passageiros” (sic).

Também aduz que “
os recorridos firmaram contrato de transporte aéreo com a companhia Gol apenas para o trajeto até Guarulhos. Assim, não ficou demonstrado o nexo causal entre o cancelamento do voo e os alegados danos materiais suportados
” (sic).

Pontua que “
a autora não menciona nenhum sofrimento moral significativo decorrente do cancelamento, o que era sua responsabilidade, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas o desconforto causado pela situação, sentimentos de aborrecimento ou desconforto que são comuns na vida em sociedade” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório (Id. 236035221).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 236035225)

Preparo recolhido no Id. 236035222.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MATHEUS GARCIA KATH E OUTROS
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
alegando, em síntese, que
adquiriram passagens aéreas da requerida para realizar viagem que compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Sinop-MT e São Paulo/SP, com saída marcada para o dia 20/03/2024 às 01h50m e chegada prevista às 05h20min do mesmo dia.

Informaram que após já terem realizado o check-in de embarque no aeroporto de Sinop/MT foram informados sobre o cancelamento do voo por problemas operacionais e que somente conseguiriam embarcar em outro voo às 9h00m.

Narraram que o cancelamento acarretou na perda da conexão que fariam em São Paulo para o arquipélago de Fernando de Noronha, marcado para às 8h00m, do dia 20/03/2024 e, consequentemente, a perda da estadia reservada e dos passeios agendados e pagos.

Sustentaram que a situação experimentada lhes causou danos materiais e morais, os quais pretendem ser indenizados.

A par desses argumentos, pugnam pela procedência dos pedidos para o fim de condenar a requerida a fornecer vouchers de ida e volta, com prazo de validade de 12 meses, que inclua entre os destinos, o arquipélago de Fernando de Noronha ou sejam indenizados pelo valor integral que despenderam com as passagens aéreas, bem como os valores pagos e não usufruídos do hotel e dos passeios na quantia de R$ 35.592,28 (trinta e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), bem como sejam indenizados pelos dano moral suportado.

Após regular processamento do feito, o magistrado

julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenou a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 35.592,28 e condenou a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, ambas acrescidas dos consectários legais.

Inconformada, a requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No caso em análise, é fato incontroverso que os requerentes adquiriram as passagens aéreas da seguinte forma:

O voo de ida estava programado para o dia 20/03/2024, saindo de Sinop/MT às 01h50m e, chegando em

Guarulhos/SP às 05h20m, trecho adquirido pela empresa Gol Linhas Aéreas S/A, ora apelante. Em seguida, decolariam de Guarulhos/SP às 08h00m, e chegariam em Fernando de Noronha/PE às 14h25m, trecho adquirido pela empresa Azul Linhas Aéreas S/A.

A volta estava programada para o dia 28/03/2024, de Fernando de Noronha/PE às 11h25m, e a chegada em Guarulhos/SP (GRU) prevista para, às 20h40m. Após, embarcariam com destino a Sinop/MT às 22h50m, e chegariam às 00h40m.

Contudo, os requerentes afirmam que quando chegaram no aeroporto de Sinop receberam a notícia do cancelamento do voo em razão de problemas operacionais, onde seriam remarcados para o voo da manhã seguinte, situação, onde perderiam o voo do próximo trecho que sairia de São Paulo – Guarulhos a Fernando de Noronha.

No caso em voga, a reacomodação dos passageiros foi disponibilizada somente às 11h56m da manhã seguinte (20/03/2024), ou seja, somente 10 (dez) horas após o cancelamento do voo originário, ao passo que, considerando que o voo seguinte com destino a Fernando de Noronha/PE partiu às 08h00m, a execução tardia do contrato resultou totalmente inútil para os requerentes, pois o “no show” no outro trecho já estava consumado.

Em razão de todo esse transtorno, os requerentes

postularam que a requerida fornecesse bilhetes aéreos para o trajeto entre Guarulhos/SP (GRU) e Fernando de Noronha/PE (FEN), por sua conta, haja vista que o “no show” iria ocorrer somente pelo cancelamento do voo no trecho contratado entre Sinop/MT (OPS) e Guarulhos/SP (GRU).

Como pedido subsidiário, caso não fosse possível a reacomodação, ainda que por outra companhia aérea, os consumidores solicitaram que a reclamada arcasse com as perdas e danos referente as despesas da viagem que seria perdida, visto que, além dos bilhetes aéreos, os passageiros sofreriam perdas materiais com relação a hospedagem e passeios, no valor de R$ 35.592,28 (trinta e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos),bem como sejam indenizados pelos dano moral suportado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Em defesa, a requerida alegou que não se encontram presentes os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar porque o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito e de força maior. Mencionou que o evento constitui mero aborrecimento e que não subsistem provas que demonstram a ocorrência dos danos moral e material, porquanto realocou os autores

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Na hipótese concreta, a consumação/ocorrência da necessidade de readequação/reprogramação da malha área desautoriza o reconhecimento do caso fortuito, como excludente de responsabilidade civil, visto que a necessidade de reorganização da malha área não caracteriza situação/fato ou evento imprevisível ou de difícil previsão, que não pode ser evitado. Pelo contrário: a previsibilidade da ocorrência usual/costumeira de reprogramar-se a malha área constitui, na verdade, risco inerente à atividade de transporte aéreo de passageiros [cf.: TJRS, Apelação Cível n.o 50028169420228210014, 11.a Câmara Cível, Rel.: Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. em 23/10/2023; TJRS, Apelação Cível n.o 50568961320238210001, 11.a Câmara Cível, Rel.: Des. Guinther Spode, j. em 23/10/2023].

Ademais, cabe observar, também, por extremamente relevante, para a hipótese concreta, que não subsiste, no processo, prova material idônea, que demonstre, com mínimo de segurança, o impedimento na decolagem devido a “problemas no sistema de balizamento do aeroporto de Sinop/MT”, visto que a tela sistêmica inserida na contestação, diz respeito ao voo no G3 1482, marcado para o da 19/03/2024, enquanto o voo dos autores era o no G3 1483, marcado para o dia 20/03/2024.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o contrato de transporte caracteriza-se como obrigação de resultado, que exige o cumprimento, de maneira integral e perfeita, das condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato (itinerário, dia, horário, local de embarque e de desembarque, acomodações, tipo de aeronave, etc.), e levando-se por linha de estima
o cancelamento unilateral do voo, sem aviso prévio
e que acarretou na perda das férias programadas pelos autores, devido o caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.o 8.078/1990]”

Como dito, no ato sentencial,
“
no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado”,
o que também não ocorreu no caso em tela.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso similar:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de no 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto
.” (N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Portanto, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da requerida- apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, analisando o caso em comento e com base nos parâmetros desta Câmara, arbitro o quantum indenizatório em R$7.000,00 (sete mil reais), para cada autor.

De mais a mais, a apelante defende que não restou comprovado os danos materiais pleiteados na inicial, contudo, sem razão a recorrente, isso porque, como bem esmiuçado na sentença, os requerentes possuem direito ao ressarcimento dos seguintes danos materiais:

a) passagens aéreas de Sinop a São Paulo, pela quantia de R$ 2.926,00 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais) – ID 153843653;

b) passagens aéreas de São Paulo a Fernando de Noronha, pela quantia de R$ 22.631,88 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) - ID 153843680;

c) hospedagem, no valor de R$ 7.334,40 (ID’s 153843670 e 153843683);

d) passeios turísticos, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – ID’s 153843681 e 153843682, os quais não foram usufruídos, procede o pedido de restituição do valor integral, que totaliza a quantia de R$ 35.592,28 (trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos).

Desta forma, estando comprovado os danos sofridos com o cancelamento do voo, agiu com acerto o magistrado a restituição dos danos materiais citados acima, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, e por consequência, majoro, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024